Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROCESSO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO CONCRETA DE CIRCULAÇÃO OU IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido da executada para que o exequente apresentasse a via original da cédula de crédito bancário e, ainda, rejeitou a exceção de préexecutividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se, no âmbito do processo eletrônico, há obrigatoriedade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o regular processamento da execução, mesmo na ausência de alegação concreta e motivada de circulação ou irregularidade do título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prestigia o processo eletrônico e afasta a exigência de apresentação da via original de título executivo extrajudicial quando a execução está instruída com cópia digitalizada e não há indicação concreta de irregularidade.
4. A necessidade de exibição do título original deve ser apreciada pelas instâncias ordinárias e somente se justifica quando houver alegação objetiva e motivada de possível circulação ou dúvida fundada quanto à titularidade do crédito.
5. A finalidade da apresentação do original limita-se à verificação da ausência de circulação do título, não decorrendo automaticamente da natureza cartular da cédula de crédito bancário.
6. A afirmação genérica de que o título possui circulabilidade não constitui fundamento suficiente para afastar a presunção de validade da cópia digitalizada constante dos autos eletrônicos.
7. Sem indício de circulação indevida ou incerteza quanto à legitimidade do credor, considera-se suficiente a cópia digitalizada para o regular processamento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento: “1. A apresentação da via original de título executivo extrajudicial, em processo eletrônico, somente é exigível quando houver alegação concreta e motivada de circulação ou irregularidade do título. 2. A natureza cartular da cédula de crédito bancário não impõe, por si só, a juntada do título original quando inexiste dúvida quanto à existência e titularidade do crédito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 425, IV e VI, 803, I, e 1.026, § 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AREsp no 2.828.238/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 27/10/2025, DJEN 30/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2061902, Rel. Desa Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 28/10/2025, DJe 27/11/2025; Acórdão no 2055703, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 09/10/2025, DJe 29/10/2025; e Acórdão no 2048675, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/09/2025, DJe 02/10/2025.